Tribunal: STF
Processo: HC 186028
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em favor de Daniel Santos Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.540/RO (evento 5).
    O paciente foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I do Código Penal). O magistrado de primeiro grau recebeu a peça acusatória (evento 4 fl. 32).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que indeferiu a liminar (evento 2).
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 579.540/RO (evento 5).
    No presente writ, argumenta a Impetrante, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta a atipicidade material da conduta e a reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado. Requer, em medida liminar, o trancamento da ação penal de origem. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
      Cientifique-se o Ministério Público Federal”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores do imediato trancamento da ação penal, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora